Tribunal: TJSP
Processo: 1011101-47.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de saúde. Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à reativação do plano de saúde do autor e ao pagamento de indenizações

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de saúde. Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à reativação do plano de saúde do autor e ao pagamento de indenizações por cancelamento indevido do plano.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade do cancelamento do plano de saúde por falta de apresentação de documentação contratual e a adequação das indenizações por danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
3. O cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma unilateral e injustificada, sem notificação prévia, em desacordo com o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual, salvo por fraude ou inadimplemento superior a sessenta dias.
4. A indenização por danos materiais está fundamentada na comprovação do desembolso realizado pelo autor, e a condenação por danos morais é proporcional à gravidade da conduta da ré e aos transtornos causados ao autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral e injustificado do plano de saúde, sem notificação prévia, viola o disposto na Lei no 9.656/98. 2. A indenização por danos materiais e morais é adequada e proporcional aos prejuízos causados.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II.